Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO E PALAVRA DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RÉU. POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DE PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO), MENOS BENÉFICA. APLICAÇÃO FUNDAMENTADA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DO RÉU JONNATHAS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU JHONATA.
1. Não há nulidade a ser reconhecida quando se verifica a existência de elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, comprovada pela abordagem do indivíduo contratado para entregá-la, após recebê-la do réu e informar seu endereço, de forma que o ingresso dos policiais no domicílio se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial que se prorrogou no tempo.
2. Não há que falar em absolvição quanto a um dos réus se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas ficaram patentemente comprovadas nos autos, em especial pela palavra dos policiais, pelas declarações do entregador da droga, em conformidade com a confissão do próprio réu.
3. Mesmo que se observe a presença de indícios de que ambos os réus teriam praticado o crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.434/06 e sejam relevantes os fundamentos expostos na sentença condenatória, apenas a conduta de um deles restou devidamente comprovada e não há prova irrefutável de que o outro transportou a droga ciente de que se tratava de produto ilícito, devendo ser absolvido.
4. Tendo em conta o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. O vetor "quantidade/natureza da droga apreendida" pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para afastar ou modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (STJ, HC 725.534-AP, julgado em 27-abril-2022).
7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu Jhonnathas provido e parcialmente provido o recurso do réu Jhonata.